Tribunal: TJBA
Processo: 8161302-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161302-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALMIR SOUZA RIBEIRO FILHO, EDINELIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE

REVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÕES DE PLANO DE SAÚDE
COM PEDIDO LIMINAR.

PLANO COLETIVO POR ADESÃO.

CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS APTOS A INFORMAR AO CONSUMIDOR OS PERCENTUAIS DE REAJUSTES A SEREM APLICADOS. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 14 E 15 DA RESOLUÇÃO Nº 509/2022 DA ANS.

ABUSIVIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS NO PERÍODO IMPUGNADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO
DOS ANOS 2016 A 2022
.

PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA REPETIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REAJUSTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8161302-15.2022.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA HELIA DE ALMEIDA,
e apelada a
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL à apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça